Tribunal: TJDFT
Processo: 0709431-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709431-54.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR SANT ANNA BOTELHO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOAO VITOR SANT ANNA BOTELHO D E C I S Ã O Instado a se manifestar sobre o cabimento do recurso de apelação de ID no 64402107, o Distrito Federal peticionou (ID no 64809760), requerendo a "desconsideração da Apelação id 64402107, tendo em vista que houve a retificação de ofício do valor da causa e, consequentemente, a reforma da condenação do réu em honorários advocatícios". Ante a presença dos pressupostos legais, recebo tal pedido como desistência do recurso, homologando-o para que surta os efeitos legais. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, voltem conclusos os autos para exame do recurso de apelação do autor. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator